Tribunal: STJ
Processo: 1004779-05.2018.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043537 - RO(2025/0345625-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
DOSIMETRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ e no
§4o, inciso II, do
art. 255,
RISTJ. O agravante foi condenado à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 59 dias-multa, pela prática do delito
tipificado no artigo 171, §3o,
artigo 14, II, ambos do Código Penal.
c/c
2. O agravante sustenta que a valoração negativa das circunstâncias do crime para
exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal de
estelionato previdenciário, como a complexidade da fraude e o dispêndio de recursos
na investigação, o que configuraria
e violação ao princípio da legalidade.
bis in idem
Além disso, alega ausência de fundamentação na redução da pena pela tentativa em
apenas
violando o
parágrafo único, do Código Penal e o
IX, da
1/3,
art. 14,
art. 93,
Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das
circunstâncias do crime para exasperação da pena-base foi fundamentada de forma
idônea e proporcional; e (ii) saber se a fração de redução da pena pela tentativa foi
devidamente fundamentada e se há possibilidade de revisão do
percorrido.
iter criminis
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada,
considerando a sofisticação e complexidade do
, que extrapolam os
modus operandi
elementos típicos do estelionato previdenciário, conforme jurisprudência consolidada
do STJ.
5. A vinculação a frações específicas para a exasperação da pena-base não é
obrigatória, sendo garantida ao julgador a discricionariedade motivada para fixação da
pena, desde que observados os princípios da proporcionalidade e individualização da
pena.
Documento eletrônico VDA54105883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7374dd5b-7e51-4320-bb3c-bbae77ff9f04

6. A fração de redução da pena pela tentativa foi fixada com base no iter criminis
percorrido, considerando que a prática delitiva se aproximou da consumação do delito,
o que justifica a aplicação da fração mínima de 1/3.
7. A revisão do
percorrido pelo agente implicaria reexame de fatos e
iter criminis
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
8. Não há patente ilegalidade na dosimetria da pena, que foi fixada dentro dos
parâmetros legais e com fundamentação idônea, não havendo afronta ao princípio da
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias do crime pode ser fundamentada na
sofisticação e complexidade do
, desde que extrapolem os elementos
modus operandi
2.
típicos do delito.
A vinculação a frações específicas para a exasperação da pena-
3.
base não é obrigatória, sendo garantida ao julgador a discricionariedade motivada.
A
fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada com base no iter criminis
percorrido, sendo vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme Súmula
4.
n. 7 do STJ.
Não há direito subjetivo à aplicação de frações específicas na
dosimetria da pena, sendo exigida apenas fundamentação idônea e proporcional.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 171, §3o; CPP,
I; CPC,
caput e §1o, VIII; CPC,
art. 593,
art. 98,
§3o;
IX; RISTJ,
§4o, II.
art. 99,
CF/1988, art. 93,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AREsp 531.525/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.05.2016; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.349.815/RS,
julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
756.132/DF,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7374dd5b-7e51-4320-bb3c-bbae77ff9f04

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043537 - RO(2025/0345625-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
DOSIMETRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ e no
§4o, inciso II, do
art. 255,
RISTJ. O agravante foi condenado à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 59 dias-multa, pela prática do delito
tipificado no artigo 171, §3o,
artigo 14, II, ambos do Código Penal.
c/c
2. O agravante sustenta que a valoração negativa das circunstâncias do crime para
exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal de
estelionato previdenciário, como a complexidade da fraude e o dispêndio de recursos
na investigação, o que configuraria
e violação ao princípio da legalidade.
bis in idem
Além disso, alega ausência de fundamentação na redução da pena pela tentativa em
apenas
violando o
parágrafo único, do Código Penal e o
IX, da
1/3,
art. 14,
art. 93,
Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das
circunstâncias do crime para exasperação da pena-base foi fundamentada de forma
idônea e proporcional; e (ii) saber se a fração de redução da pena pela tentativa foi
devidamente fundamentada e se há possibilidade de revisão do
percorrido.
iter criminis
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada,
considerando a sofisticação e complexidade do
, que extrapolam os
modus operandi
elementos típicos do estelionato previdenciário, conforme jurisprudência consolidada
do STJ.
5. A vinculação a frações específicas para a exasperação da pena-base não é
obrigatória, sendo garantida ao julgador a discricionariedade motivada para fixação da
pena, desde que observados os princípios da proporcionalidade e individualização da
pena.
6. A fração de redução da pena pela tentativa foi fixada com base no iter criminis
percorrido, considerando que a prática delitiva se aproximou da consumação do delito,
o que justifica a aplicação da fração mínima de 1/3.
7. A revisão do
percorrido pelo agente implicaria reexame de fatos e
iter criminis
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
8. Não há patente ilegalidade na dosimetria da pena, que foi fixada dentro dos
parâmetros legais e com fundamentação idônea, não havendo afronta ao princípio da
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias do crime pode ser fundamentada na
sofisticação e complexidade do
, desde que extrapolem os elementos
modus operandi
2.
típicos do delito.
A vinculação a frações específicas para a exasperação da pena-
3.
base não é obrigatória, sendo garantida ao julgador a discricionariedade motivada.
A
fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada com base no iter criminis
percorrido, sendo vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme Súmula
4.
n. 7 do STJ.
Não há direito subjetivo à aplicação de frações específicas na
dosimetria da pena, sendo exigida apenas fundamentação idônea e proporcional.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 171, §3o; CPP,
I; CPC,
caput e §1o, VIII; CPC,
art. 593,
art. 98,
§3o;
IX; RISTJ,
§4o, II.
art. 99,
CF/1988, art. 93,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AREsp 531.525/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.05.2016; STJ,
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.349.815/RS,
julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
756.132/DF,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ANDRE SOUZA DA
SILVA contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer, em parte,
do recurso especial e, na parte conhecida, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ
e no §4, inciso
II do RISTJ, negar provimento ao recurso do ora agravante,
art. 255
condenado à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 59 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo
171, §3o,
artigo 14, II, ambos do Código Penal.
c/c
O agravante sustenta que, no tocante à valoração negativa das circunstâncias
do crime, para a exasperação da pena-base, a fundamentação apresentada revela-se
inidônea e em dissonância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores,
uma vez que "o acórdão sustenta que a complexidade da fraude e o dispêndio de
, porém, tais elementos são ínsitos ao tipo penal de estelionato,
recursos"
principalmente praticado contra a Previdência Social.
Adiciona que "a sofisticação da fraude, por si só, não configura circunstância
que autorize a elevação da pena-base, sob pena de incorrer em bis in idem e violar o
.
princípio da legalidade"
Destaca que a menção a "inúmeras diligências perpetradas no âmbito da
para desvendar a fraude e ao tempo e os recursos humanos
autarquia previdenciária"
despendidos pelos órgãos envolvidos na apuração do delito não são circunstâncias
que demonstrem maior reprovabilidade da conduta do réu.
Aponta que houve exagero no aumento da pena na primeira fase de dosimetria,
o que acarreta violação ao princípio da proporcionalidade:
Alega que "o acórdão recorrido, ao manter a redução da pena em
(um terço)
1/3
pela tentativa, conforme a sentença condenatória, incorreu em violação ao artigo 93,
IX, da Constituição Federal, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais,
.
bem como ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal"
Requer: "1) a reconsideração (art. 259, do RISTJ), da decisão monocrática que
conheceu, em parte, do recurso especial e, na parte conhecida, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ e no
§4, inciso II do RISTJ, negou-lhe provimento; 2)
art. 255
caso contrário, a remessa deste agravo interno à competente Turma, para que reforme
a decisão monocrática, conheça do agravo interno e, no mérito, requer-se seja: a)
desconsiderada as circunstâncias do crime sob pena de incorrer bis in idem; b) caso
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

não desconsiderada, seja reconhecido o aumento ajustado de maneira proporcional à
reprovabilidade da conduta; c) Que haja a fundamentação da pena pela tentativa no
.
valor mínimo"
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, eis que preenchidos os pressupostos
de admissibilidade recursal, dentre eles a tempestividade.
Em agravo, o recorrente tece considerações sobre a dosimetria da pena,
insurgindo-se, em síntese, contra o aumento da pena base e quanto à fração
empregada para redução da reprimenda pela tentativa.
Ocorre que não há razões para alterar o decisório agravado, que deve ser
mantido por seus próprios fundamentos, quais sejam:

"Atendidos os pressupostos de admissibilidade do
agravo em recurso especial, passo à análise do recurso
especial.
Primeiramente, cumpre observar que o agravante
alude à violação ao
inc. IX da CF.
art. 93,
Entretanto, é cediço que a matéria de natureza
constitucional não pode ser objeto de recurso especial,
cuja competência está restrita à análise de violação de lei
federal.
Assim, a eventual discussão sobre ofensa a
dispositivo constitucional deve ser veiculada em recurso
extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal,
pois é incabível a perquirição, na via do recurso especial,
sob pena de usurpação da competência da Corte
Constitucional Brasileira.
Sobre a temática, cito os seguintes precedentes:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
CRIMES DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL, LESÃO CORPORAL
GRAVE, LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO, TODOS
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
MULHER.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
CONEXÃO
PROBATÓRIA
OU
INSTRUMENTAL
CONSTATADA PELO TJRJ.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 76,
PROCESSO PENAL - CPP. AFASTAMENTO QUE
DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N.
7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL COM APOIO
NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

1. Não cabe em recurso especial a análise de
violação a dispositivo constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal - STF.
2. A competência para julgamento do feito é, em
regra, determinada pelo lugar da infração, nos termos do
que dispõe o
do CPP.
art. 70
Todavia, há hipóteses em que lei autoriza o
deslocamento da competência territorial, como é o caso do
III, do CPP, o qual justifica a reunião, em um único
art. 76,
feito, do julgamento de delitos, em razão da conexão
probatória ou instrumental entre eles, tendo em vista que a
prova de um interfere na elucidação do outro.
3. Na hipótese dos autos, o TJRJ concluiu que,
embora os delitos tenham ocorrido em momentos diversos,
o contexto das práticas criminosas foi um só, qual seja o
de violência doméstica empregada contra a vítima durante
o período do relacionamento afetivo, destacando, ainda,
que a prova de um delito influenciará na prova dos demais,
o que justifica a alteração da competência territorial, pela
conexão probatória ou instrumental, para julgamento
conjunto das imputações, na forma do
III, do CPP.
art. 76,
4. Para se concluir de modo diverso, no sentido da
ausência de conexão entre as infrações penais, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado
conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ.
5. No que se refere à interposição do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, a
defesa não demonstrou a divergência jurisprudencial,
tendo em vista que não cumpriu nenhum dos requisitos
previstos no
§ 1o, do Código de Processo Civil -
art. 1.029,
CPC para tanto.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.270.904/RJ,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
). (grifos nossos).
20/9/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL
QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER. NULIDADE. INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA.
1. Não há como o STJ conhecer de tese
suscitada
acerca
de
violação
de
dispositivo
constitucional, porquanto esta Corte Superior não é o
órgão
competente
para
analisar
eventuais
infringências à Carta Maior, e sim o Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
III, da CF.
art. 102,
2. Esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ a
alteração da conclusão a que as instâncias ordinárias
chegaram a respeito da comprovação da materialidade e
da autoria do crime, por demandar o reexame fático-
probatório dos autos. Com efeito, a matéria não trata de
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

uma questão de interpretação do dispositivo legal
apontado,
mas
mera
irresignação
acerca
das
especificidades da causa.
3. Na hipótese, o Juízo de segundo grau confirmou
a condenação por lesão corporal em contexto de violência
doméstica, com base nas provas dos autos - notadamente
no laudo do exame de corpo de delito e no depoimento da
ofendida. É, portanto, inviável a modificação do julgado, a
fim de absolver o réu, pois seria necessário o revolvimento
fático-probatório, providência vedada em recurso especial.
4. Quando o Superior Tribunal de Justiça confirma a
decisão da Corte de origem que inadmitiu o recurso
especial, a formação da coisa julgada retroage à data de
escoamento do prazo para a interposição do último recurso
cabível.
5. In casu, o trânsito em julgado da condenação
retroagiu ao termo final do prazo de interposição do
recurso especial. Assim, não foi verificada a prescrição da
pretensão punitiva, por haver decorrido períodos inferiores
a 3 anos - em razão da condenação a 3 meses de
detenção, nos termos do
VI, do CP - entre os
art. 109,
marcos interruptivos considerados.
6. Enquanto não modificada a interpretação do
I, do CP à luz do
°, II e LVII, da CF,
art. 112,
art. 5
prevalece neste Superior Tribunal o entendimento de que o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional da
pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação.
7. No caso em análise, o réu foi condenado a 3
meses de detenção. O Ministério Público recebeu os
autos, com a sentença condenatória, em
sexta-
6/11/2015,
feira, e não interpôs recurso. Assim, o trânsito em julgado
para a acusação deu-se em
- após o
13/11/2015
escoamento do prazo para interposição de apelação -, de
modo que a prescrição da pretensão executória ocorreu em
Portanto, está extinta a punibilidade do
13/11/2018.
agente pela prescrição, nos termos do
IV, do CP.
art. 107,
8. Agravo regimental não provido. Declarada a
extinção da punibilidade do agente pelo reconhecimento
da prescrição da pretensão executória.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.393.147/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe de
). (grifos nossos).
17/3/2020.

Quanto à apontada violação ao
do CP,
art. 59
verifica-se que o julgado apresentou a seguinte motivação:

“(...) O apelante foi condenado à 01 (um) ano, 06 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa, fixados à razão
unitária de
(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao
1/30
tempo dos fatos.
O Juízo a quo, ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59
do CP, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão, portanto, acima do mínimo-legal, em virtude da
valoração
negativa
das
circunstâncias
do
crime,
fundamentando nestes termos:
“as circunstâncias foram prejudiciais ao réu. Tanto durante
os trabalhos de auditoria no INSS quanto na Delegacia de
Polícia Federal, houve inúmeras diligências no intuito de
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

esclarecer a fraude empregada pelo réu, consumindo
(ID
tempo e recursos humanos dos órgãos envolvidos”
264328413).
Conforme posicionamento exarado pelo Ministério Público
Federal, em seu parecer, acertada a valoração negativa das
circunstâncias, tendo em vista que "a fraude de que se
valeu o réu com vistas à obtenção do benefício
previdenciário foi sofisticada, usando o nome de empresa
que realmente existira, e com lançamento feito com
verossimilhança, o qual somente foi descoberto em razão
das inúmeras diligências perpetradas no âmbito da
." (ID 265662517, p. 15).
autarquia previdenciária
Tais
argumentos invocados pelo órgão acusador se revelam
hígidos e autorizam a exasperação a título de valoração
negativa das circunstâncias do delito.
Nessa linha intelectiva se manifestou o STJ, ao delimitar as
circunstâncias do crime como sendo "as circunstâncias judiciais
objetivas e se referem ao modo de execução, devendo-se levar
em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos
e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática
delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão
causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há
extrapolação dos limites do resultado previsto pelo tipo penal,
referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente."
(STJ, AgRg no HC
).
610.260/MS
O vetor circunstâncias do crime constitui-se em elemento
que não compõe a infração penal, mas que influencia em
sua gravidade, tais como as condições de tempo e o local
em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação
do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na
prática delituosa e principalmente o modo de agir assumido
A revisão da dosimetria só é admitida em
pelo agente delitivo.
situação excepcional de manifesta ilegalidade ou de abuso de
poder que possam ser aferidas de plano. In casu, estando
devidamente fundamentada a convicção do magistrado, a
pena-base deve ser mantida no patamar fixado na sentença
”. (grifos nossos)
(01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão)
.

O entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior no sentido de que ‘a sofisticação do modus
operandi justifica a valoração negativa das circunstâncias
’. Portanto, não há ilegalidade na majoração da
do crime
pena-base, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial.
2. A parte agravante alegou, em síntese: (i) valoração negativa
da culpabilidade com base em vida pregressa genérica, sem
condenações transitadas em julgado, violando a Súmula n. 444,
STJ; (ii) valoração das circunstâncias do crime com base em
elementos inerentes ao tipo penal do estelionato previdenciário;
(iii) ausência de excepcionalidade nas consequências do crime,
com referência a dados estranhos aos autos; (iv)
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

inaplicabilidade da Súmula n. 83, STJ, por dissintonia
jurisprudencial; e (v) desproporcionalidade na exasperação da
pena-base.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há
fundamento idôneo para a valoração negativa das vetoriais
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime na
dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. A individualização da pena é uma atividade vinculada a
parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na
escolha da sanção penal, desde que motivada.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em
elementos concretos, como a confissão do réu sobre sua
especialização
criminosa,
revelando
elevado
grau
de
reprovabilidade da conduta.
6. As circunstâncias do crime foram negativadas com base
na sofisticação e complexidade do modus operandi, que
extrapolam os elementos típicos do estelionato.
7. As consequências do crime foram consideradas graves, com
prejuízo direto ao INSS e inserção em esquema criminoso de
maior envergadura, justificando o aumento da pena-base.
8. Não há violação à Súmula n. 444, STJ, pois a fundamentação
não se baseou em inquéritos ou ações penais em curso, mas
em confissão judicial do réu.
9. A decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a incidência da
Súmula n. 83, STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A individualização da pena permite discricionariedade ao
julgador, desde que motivada.
2. A experiência e conhecimento do réu acerca da prática
delitiva podem justificar o aumento da pena.
3. A sofisticação do modus operandi justifica a valoração
negativa das circunstâncias do crime.
4. As consequências gravosas do crime, materializadas em
vultuosos danos financeiros à parte ofendida, podem justificar o
incremento na pena.
Dispositivos relevantes citados: CP,
Súmulas n. 83 e
art. 59;
444 do STJ.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.107.908/RJ,
Turma, julgado em 10/6/2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
AREsp 2.572.064/PA,
Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
REsp n. 2.135.768/RJ,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
9/9/2025,
16/9/2025.
(grifos nossos).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
619 DO CPP E 59 DO CP. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ADEQUADAMENTE
APRECIADOS.
DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO
NEGATIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
SOFISTICAÇÃO DA FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS
RELACIONAMENTO INEXISTENTE
DOCUMENTOS FALSOS.
SUSTENTADO POR QUASE UMA DÉCADA. VULTOSO
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À APLICAÇÃO DE
FRAÇÕES
ESPECÍFICAS
SOBRE
A
PENA-BASE.
PRECEDENTES. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 2.172.116/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos
27/8/2025,
2/9/2025.
nossos).

De outro lado, verifica-se que o Tribunal
não
a quo
se manifestou acerca da tese de ausência de
fundamentação apta a justificar a fração de aumento da
pena-base.
Dessa forma, o recurso carece do adequado e
indispensável prequestionamento. Incidentes, por analogia,
as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o recurso
extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida,
”) e 356 (“[o]
a questão federal suscitada
ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios,
não
pode
ser
objeto
de
recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
”), ambas do STF.
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre
quanto ao ponto.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS 282 E 356, AMBAS
DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado
anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma como trazida
nas razões recursais, não foi objeto de debate na instância
ordinária, o que inviabiliza a discussão da matéria em sede de
recurso especial, por ausência de prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal,
"Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão
suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de
origem e não foram opostos embargos de declaração para
provocar sua análise" (AgRg nos EDcl nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio
AREsp n. 1.727.976/DF,
de Noronha, DJe de
.
10/6/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod
REsp n. 1.948.595/PB,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
)
6/11/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
§ 3.o, DO
ART. 171,
CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
-A DO
ART. 28
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS
DA
SUPREMA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

1. O pleito de concessão do Acordo de Não Persecução Penal
não foi objeto de apreciação pela Corte de justiça de origem e
não se opuseram embargos de declaração. Ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n.
e
282/STF
356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de declaração,
que ocorreu em
a
já estava em
09/03/2020,
Lei n. 13.964/2019
vigor e a prestação jurisdicional não estava encerrada e, assim,
não há falar em impossibilidade de levar o tema à apreciação
da Corte a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem pública, o requisito
do prequestionamento se mostra indispensável a fim de evitar
supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.065.090/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
15/8/2023.

Todavia, ainda que superado tal óbice, observa-se
que, considerada a valoração negativa do vetor
circunstâncias do crime, foi implementado o aumento da
pena base na fração de
do intervalo da pena prevista
1/8
para o delito.
Tal entendimento está em consonância com a
jurisprudência deste Sodalício, segundo o qual, "A
legislação penal não estabeleceu nenhum critério
matemático (fração) para a fixação da pena na primeira
fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta
Corte tem admitido desde a aplicação de frações de
aumento para cada vetorial negativa:
a incidir sobre
1/8,
o intervalo de apenamento previsto no preceito
secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
;
14/9/2018)
ou
(HC n.
Ministro Felix Fischer, Quinta
1/6
475.360/SP,
Turma, DJe
; como também a fixação da pena-
3/12/2018)
base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim,
em um controle de legalidade do critério eleito pela
instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base
foi estabelecida mediante o uso de fundamentação
" (AgRg
idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
no HC n.
relator Ministro SEBASTIÃO REIS
603.620/MS,
JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
.
9/10/2020)
Sobre a fundamentação acerca da fração de
redução da pena pela tentativa, verifica-se que o Tribunal a
não se manifestou de forma específica sobre o tema.
quo
Dessa forma, o recurso carece do adequado e
indispensável prequestionamento. Incidentes, por analogia,
as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o recurso
extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida,
”) e 356 (“[o]
a questão federal suscitada
ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios,
não
pode
ser
objeto
de
recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
”), ambas do STF.
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre
quanto ao ponto.
Todavia, ainda que superado tal óbice, conforme
consignado na sentença, “Por força do crime tentado,
aplico a causa de diminuição disposta no
parágrafo
art. 14,
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

único, na menor fração (
), considerando que a prática
1/3
delitiva percorreu quase todo o iter criminis, aproximando-
se bastante da consumação do delito e não se aperfeiçoou
”. (fls. 596)
por circunstâncias alheias à vontade do réu
Nesse contexto, é evidente que a apuração do
do
percorrido pelo agente infrator
quantum
iter criminis
implica no necessário reexame aprofundado do conjunto
probatório, o que é vedado no apelo especial, consoante a
súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça,
: “A
in verbis
pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Neste sentido, temos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DOSIMETRIA
DA
PENA.

ESTELIONATO.
VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 619
PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CRITÉRIO
DE
AUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO
JULGADOR. CONSIDERAÇÃO DAS PARTICULARIDADES
FÁTICAS E CONCRETAS DOS AUTOS. LEGALIDADE E
PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. REDUÇÃO PELA
TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação ao
do Código de Processo
art. 619
Penal, quando exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o
exame das questões trazidas à baila no recurso de apelação,
como na hipótese, sendo dispensáveis quaisquer outros
pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados
apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por
via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo
acórdão. Precedentes.
2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do
magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta
instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais,
quando ficar evidenciada violação à lei, constatada de plano,
sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos
autos.
3. "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção
de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser
utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59
do CP" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.045.906/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
23/3/2023,
de
.
30/3/2023)
4. Com efeito, não há um critério matemático para a escolha
das frações de aumento em função da negativação dos vetores
contidos no
do Código Penal. Ao contrário, cabe às
art. 59
instâncias ordinárias discricionariamente adotar o critério de
aumento da pena-base, considerando particularidades fáticas e
concretas do feito, e de forma motivada, proporcional e
razoável, reservando-se a esta Corte apenas o controle da
legalidade dos argumentos utilizados na origem.
5. O Tribunal de origem ponderou a proporcionalidade da
fração de redução aplicada, tendo em vista o iter criminis
percorrido pelo sentenciado, mostrando-se razoável e
suficientemente fundamentada a opção pela fração mínima
de redução pela tentativa no presente caso.
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

Outrossim, para rever a conclusão alcançada na origem,
seria necessário o reexame de fatos e provas, providência
incompatível com os estreitos limites do apelo nobre, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
6. Assim, no caso dos autos, não vislumbro, no procedimento
dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem, nenhuma ofensa
à legislação federal apta a ensejar o redimensionamento da
pena por esta instância extraordinária.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.349.815/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
22/4/2025,
de
). (grifos nossos).
28/4/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO

ESTELIONATO,
PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO
FALSO E QUADRILHA OU ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 17 DA SÚMULA DESTA
CORTE.
ENTENDIMENTO
JÁ
OBSERVADO
PELAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR DA DEFESA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS
CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
FRAÇÃO
DE
REDUÇÃO
PELA
TENTATIVA.
ITER
CRIMINIS
PERCORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MODIFICAÇÃO
NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-

CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO
PROBATÓRIOS.
ADEQUADA AO NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Aplica-se o princípio da consunção quando o delito meio é
instrumento ou etapa necessária à execução do delito fim,
devendo, por isso, ser pelo último absorvido.
2. Seguindo tal entendimento, o enunciado n. 17 da Súmula
desta Corte, estabelece que, quando o falso se exaure no
estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este
absorvido.
3. No caso, o disposto no referido enunciado já foi devidamente
observado pelas instâncias de origem, tanto que a agravante foi
apenada apenas pela prática dos seis estelionatos, sem que,
em relação àqueles fatos, tenha havido a punição cumulada
pelos delitos de falsificação de documento e uso de documento
falso, ante a aplicação do princípio da consunção.
4. Entretanto, em relação aos demais fatos criminosos nos
quais não houve a prática de estelionato, mas apenas dos
crimes autônomos previstos no artigo 304,
artigo 297,
c/c
ambos do Código Penal, não há que se falar em consunção ou
absorção, porquanto derivam de fatos diversos e não
representaram meio necessário para a prática de qualquer
delito.
5. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira
fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que os parâmetros para a exasperação da
reprimenda devem observar o critério da discricionariedade
juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da
suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.
Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente
matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os
elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito,
além das condições pessoais de cada agente, de forma que
uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais
desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios
da individualização da pena e da própria proporcionalidade.
Assim, assentou a jurisprudência desta Corte que o réu não tem
direito subjetivo à utilização das frações de
sobre a pena-
1/6
base,
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou
1/8
mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios,
porque o que se exige das instâncias ordinárias é a
fundamentação
adequada
e
a
proporcionalidade
na
exasperação da pena (AgRg no HC no
Relator
707.862/AC,
Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do
a Região -, Sexta Turma, DJe de
.
TRF/1.
25/2/2022)
6. No caso, verifica-se, da análise das circunstâncias previstas
no
do Código Penal, que a pena-base foi exasperada em
art. 59
razão da gravidade concreta da conduta atribuída à agravante,
a qual claramente desbordou das elementares inerentes ao tipo
penal.
7. Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da
tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado
deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou
seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor
será a diminuição da pena. E, para rever tal entendimento, é
necessária a incursão em matéria fático-probatória, tarefa
inviável na via estreita do writ.
8. A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em
consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência
desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de
pelo
1/2,
cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a
compreensão de que a fração de aumento no crime continuado
é determinada em função da quantidade de delitos cometidos,
aplicando-se a fração de aumento de
pela prática de 2
1/6
infrações;
para 3 infrações;
para 4 infrações;
para
1/5,
1/4,
1/3,
5 infrações;
para 6 infrações; e
para 7 ou mais
1/2,
2/3,
infrações (HC n.
Sexta Turma, Relatora Ministra
342.475/RN,
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
.
23/02/2016)
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
756.132/DF,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
). (grifos nossos).
1/9/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CAUSA DE
ESTELIONATO. DOSIMETRIA.
DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
REVERSÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a
dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do
magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante
desproporcionalidade.
2. Encontrando-se devidamente fundamentada a incidência
da fração de
com base no iter criminis percorrido pelo
1/2,
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

imputado, a reversão das premissas fáticas encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo
AREsp n. 1.825.346/SP,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
). (grifos
21/9/2021,
27/9/2021.
nossos).

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer,
em parte, do recurso especial e, na parte conhecida, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ e no
§4,
art. 255
inciso II do RISTJ, negar-lhe provimento."

Não obstante, apenas acrescento que não há patente ilegalidade na dosimetria
da pena.
Ademais, fato é que inexiste, na legislação, patamar ou fração fixa a serem
observados pelo juiz na negativação das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59
do Código Penal.
É facultado ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e do maior
quantum
desvalor do agir do autor do crime.
Como se percebe, pela análise do julgado, como dito, não há patente
ilegalidade na fixação da pena dentro dos parâmetros estabelecidos. Não se vislumbra
afronta ao princípio da proporcionalidade. Operou-se,
, a discricionariedade
in locu
juridicamente vinculada.
Sobre o tema, revela a doutrina:

"Conceito de fixação da pena: tratando-se de um
processo judicial de discricionariedade juridicamente
vinculada visando à suficiência para prevenção e
reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites
estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo,
, deve eleger o
abstratamente fixados para a pena)
quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento
(discricionariedade),
embora
com
fundamentada
exposição de seu raciocínio (juridicamente vinculada).
Na visão de Luiz Luisi, “é de entender-se que na
individualização judiciária da sanção penal estamos frente
a uma ‘discricionariedade juridicamente vinculada’. O
Juiz está preso aos parâmetros que a lei estabelece.
Dentre deles o Juiz pode fazer as suas opções, para
chegar a uma aplicação justa da lei penal, atendo as
exigências da espécie concreta, isto é, as suas

as
suas
nuanças
objetivas
e
singularidades,
principalmente a pessoa a que a sanção se destina (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal
Comentado, Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 13a
edição, 2013, p. 419). (grifos nossos).

Assim, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento
em função da negativação dos vetores contidos no
do Código Penal. Ao
art. 59
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base,
dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do
caso concreto, o que se verifica na espécie.
A vinculação, pura e simples, a frações viola o princípio da individualização da
pena. O que se exige é motivação a ser declinada, nos estritos termos da lei.
"A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração
específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das
(AgRg no
relator Ministro
vetoriais previstas no
do CP"
art. 59
AREsp n. 2.045.906/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/3/2023,
30/3/2023)
Inalterável, ainda, a fração utilizada para reduzir a pena no tocante à tentativa,
com a consideração, pelas Instâncias ordinárias, do
percorrido, em virtude
iter criminis
do citado óbice da Súmula 7 do STJ, em consonância com os precedentes desta Corte
Superior:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO TENTADO. ITER
CRIMINIS CONSIDERADO. MONTANTE DE REDUÇÃO
DECORRENTE DA TENTATIVA. QUANTUM QUE NÃO
PODE SER ALTERADO POR NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
1 - Fixada a redução da pena em razão da
tentativa com observância do iter criminis percorrido
apurado nos autos, descabe em recurso especial a
alteração da fração redutora, pois tal providência
enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela
súmula 7 do STJ.
2 - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 531.525/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2016,
25/5/2016.
(grifos nossos).

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
LATROCÍNIO TENTADO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial, em
razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime
de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II,
II, do
c/c art. 14,
Código Penal), à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em
regime inicial fechado.
3. A defesa alegou cerceamento de defesa pela
ausência de exame de corpo de delito direto e erro na
dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração de 2/3
pela tentativa e a correta aplicação das atenuantes.
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

4. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou
provimento à apelação, afirmando que o exame de corpo
de delito era desnecessário e que a dosimetria da pena
estava correta. Embargos de declaração foram rejeitados.
5. O recurso especial foi inadmitido na origem, com
fundamento na Súmula n. 7, STJ. Contra essa decisão, foi
interposto agravo em recurso especial, reiterando os
argumentos de cerceamento de defesa e erro na
dosimetria da pena.
6. A decisão monocrática conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, com base nos óbices
das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
II. Questão em discussão
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
ausência de exame de corpo de delito direto comprometeu
o contraditório e a ampla defesa; e (ii) saber se houve erro
na dosimetria da pena, especialmente na aplicação da
fração de redução pela tentativa.
III. Razões de decidir
8. A jurisprudência do STJ admite a substituição do
exame de corpo de delito por outros meios de prova
idôneos,
quando
suficientes
para
comprovar
a
materialidade do delito. No caso, a tentativa de latrocínio
foi comprovada por depoimento da vítima e laudo de raio-
X, sendo desnecessário o exame direto.
9. Quanto à dosimetria da pena, o critério para
aplicação da minorante do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do
resultado previsto no tipo penal. No caso, a instância
antecedente concluiu que o agravante muito se
aproximou da consumação do crime, justificando a
fração de
na redução.
1/3
10. A alegação de ausência de prova quanto ao iter
criminis percorrido demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7, STJ.
11. Não foram apresentados argumentos novos no
agravo regimental que justificassem a reforma da decisão
monocrática,
que
está
em
consonância
com
a
jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
não provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição do exame de corpo de delito por
outros meios de prova idôneos é válida quando suficientes
para comprovar a materialidade do delito.
2. O critério para aplicação da minorante do crime
tentado é inversamente proporcional à aproximação do
resultado previsto no tipo penal.
3. A Súmula n. 7, STJ impede o reexame de fatos
e provas em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 157,
§ 3o, II, 59, 65, I e III; CPP, arts. 158 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
833.469/SC,
julgado em 25.09.2023.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.787.442/GO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
21/10/2025,
28/10/2025.
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ÓBICES
SUMULARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do
STJ.
2. O agravante busca o afastamento dos óbices
sumulares, alegando genericamente a não incidência das
referidas súmulas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade,
com impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada, e se há elementos
suficientes para afastar os óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade exige que o
agravante apresente impugnação clara e suficiente para
demonstrar o equívoco dos fundamentos da decisão
agravada, o que não foi observado no caso, pois a defesa
limitou-se a contestar genericamente a incidência das
súmulas.
5. A Súmula 83 do STJ aplica-se ao caso, uma vez
que a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que
a premeditação do delito constitui fator apto a justificar o
aumento da pena-base.
6. A fundamentação utilizada para o incremento da
pena-base, equivalente a aproximadamente
da
1/8
diferença entre as penas mínima e máxima, está em
conformidade com o entendimento do STJ, não havendo
desproporcionalidade.
7. A fração de diminuição da pena em razão da
tentativa foi corretamente fixada com base no iter
criminis percorrido, considerando que o delito ficou
muito próximo da consumação, o que atrai o óbice da
Súmula 7 do STJ para eventual reexame de provas.
8. Por analogia, aplica-se o enunciado da Súmula
182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo
regimental.
2. A Súmula 83 do STJ aplica-se quando a
jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de validar a
fundamentação utilizada na decisão recorrida.
3. A fração de diminuição da pena em razão da
tentativa deve ser fixada com base no iter criminis
percorrido, sendo inviável o reexame de provas em
recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

4. É inviável o agravo regimental que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos
termos da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§
art. 1.029,
1o; RISTJ,
§ 1o; CPP,
art. 255,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2684007/PR,
Turma,
julgado
em
30.04.2025;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
AREsp 2.153.967/TO,
Turma,
julgado
em
23.06.2023;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
AREsp 1.713.116/PI,
Quinta Turma, julgado em 08.08.2022.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.017.489/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
21/10/2025,
27/10/2025.

Assim, as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes
de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA54105889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:53
Código de Controle do Documento: c4eaf620-832c-4045-89cb-cf6026386a18

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0345625-4
AREsp 3.043.537 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10047790520184014100
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449029;020941<@
2025/0345625-4 - AREsp 3043537 Petição : 2025/0125125-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:49
Código de Controle do Documento: FC68FD0D-D833-4B0D-A624-EEDF0D83B168